Tribunal: TJES
Processo: 5003094-39.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003094-39.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO SANTOS SOUZA DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. CANCELAMENTO DA COMPRA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao consumidor, em razão de golpe sofrido após compra cancelada em sua plataforma.

Recurso interposto pelo autor pleiteando a procedência do pedido de danos materiais e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora por falha na segurança de sua plataforma, que permitiu o acesso indevido a dados do consumidor e viabilizou o golpe. Verificação da ocorrência de dano material e moral, considerando o prejuízo financeiro e o abalo emocional experimentado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da vulnerabilidade do sistema de segurança da empresa recorrente, que possibilitou a atuação de estelionatários. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o golpe decorreu de falha interna de segurança da plataforma.

O marketplace responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dano material reconhecido, com a condenação ao pagamento do valor indevidamente transferido aos fraudadores, devidamente atualizado.

Dano moral configurado, considerando a angústia, frustração e vulnerabilidade vivenciadas pelo consumidor, mas sem necessidade de majoração ou redução do valor arbitrado pelo juízo a quo, pois fixado em montante razoável e proporcional ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa
não provido
. Recurso do autor
parcialmente provido
para reconhecer o direito à indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:
A intermediadora de marketplace responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor quando falhas de segurança em sua plataforma possibilitam o acesso indevido a seus dados e a prática de golpes por terceiros.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0038269-18.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 03/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003094-39.2024.8.08.0030

RECORRENTE/RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e ROMULO SANTOS SOUZA DE ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. CANCELAMENTO DA COMPRA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao consumidor, em razão de golpe sofrido após compra cancelada em sua plataforma.

Recurso interposto pelo autor pleiteando a procedência do pedido de danos materiais e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora por falha na segurança de sua plataforma, que permitiu o acesso indevido a dados do consumidor e viabilizou o golpe. Verificação da ocorrência de dano material e moral, considerando o prejuízo financeiro e o abalo emocional experimentado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da vulnerabilidade do sistema de segurança da empresa recorrente, que possibilitou a atuação de estelionatários. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o golpe decorreu de falha interna de segurança da plataforma.

O marketplace responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dano material reconhecido, com a condenação ao pagamento do valor indevidamente transferido aos fraudadores, devidamente atualizado.

Dano moral configurado, considerando a angústia, frustração e vulnerabilidade vivenciadas pelo consumidor, mas sem necessidade de majoração ou redução do valor arbitrado pelo juízo a quo, pois fixado em montante razoável e proporcional ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa
não provido
. Recurso do autor
parcialmente provido
para reconhecer o direito à indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:
A intermediadora de marketplace responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor quando falhas de segurança em sua plataforma possibilitam o acesso indevido a seus dados e a prática de golpes por terceiros.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0038269-18.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 03/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, O autor alega que adquiriu um ar-condicionado Split 9.000 BTU da marca Midea – Springer Midea por meio do marketplace da requerida, Magazine Luiza, através da loja Express Camp, pelo valor de R$ 1.386,89. No entanto, no dia 05/12/2023, a compra foi cancelada e o valor foi estornado. Posteriormente, aduz que foi contatado por golpistas, informando a possibilidade de concluir a compra, tendo realizado o pagamento do produto por link eletrônico. Argumenta que os estelionatários tiveram acesso a seus dados pessoais devido à falha na segurança da plataforma da requerida, o que permitiu a ação fraudulenta. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A requerida interpôs Recurso Inominado, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a compra foi realizada diretamente com um lojista parceiro dentro do modelo de marketplace, no qual atua apenas como intermediadora e expositora dos produtos anunciados. Sustenta que não tem responsabilidade pelo golpe sofrido pelo autor, pois não participou da negociação direta. Além disso, afirma que o cancelamento da compra e o estorno do valor ocorreram antes da consumação da fraude, de modo que a responsabilidade pelo ocorrido seria exclusivamente dos estelionatários. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Nas razões recursais, o autor pugna pela procedência do pleito de danos materiais, correlato ao valor pago indevidamente aos golpistas. Outrossim, requerer a majoração da indenização por danos morais, sustentando que a falha na segurança da requerida possibilitou o vazamento de seus dados, o que resultou no golpe.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente
ROMULO SANTOS SOUZA DE ANDRADE
.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, tendo em vista que a fraude perpetrada em desfavor do consumidor ocorreu por meio da plataforma do recorrente, restando inconteste a responsabilidade da instituição.

Ademais, a empresa integra a cadeia de consumo, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, conforme decidido pelo juízo sentenciante.

Destaco que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, verifico que o golpe sofrido pela recorrida decorreu de falha no sistema de segurança da recorrente, que permitiu o acesso indevido a dados pessoais e informações da compra realizada pelo consumidor, viabilizando a ação de estelionatários. Tal circunstância configura fortuito interno, mantendo a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os golpistas estavam vinculados à plataforma da recorrente, uma vez que a compra inicial foi realizada por meio do marketplace da Magazine Luiza S/A, que permitiu o cadastro de uma empresa fraudulenta em seu ambiente de vendas, sem a devida verificação da idoneidade do vendedor.

Dessa forma, resta incontestável a falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, que não impediu a atuação fraudulenta ao deixar de tomar as medidas de segurança necessárias ao negócio jurídico, colocando os consumidores em situação de vulnerabilidade.

O referido entendimento já foi adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos de fraude bancária, consolidando a responsabilidade objetiva das instituições pela falha na segurança de seus sistemas. Dessa forma, entendo que o presente caso se enquadra na mesma lógica jurídica, aplicando-se por analogia o entendimento firmado em situações semelhantes. Nesse sentido, observa-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados aos consumidores.

Sendo assim, entendo devida a fixação de indenização por danos materiais no patamar de R$ 1.249,09 (mil duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos), valor adimplido pelo consumidor aos golpistas pelo produto não recebido, conforme documento de Id. n° 10280444.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Quanto a presente questão coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No presente caso, o dano moral restou configurado, uma vez que o autor, acreditando que estava realizando uma compra segura por uma empresa cadastrada no site da ré, foi surpreendido com um golpe, situação que gerou angústia, frustração, raiva, indignação, extrapolando a esfera do mero dissabor cotidiano. É cediço que, pela natureza não patrimonial, do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais. A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, exceto em relação ao dano material, que julgo totalmente procedente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROMULO SANTOS SOUZA DE ANDRADE
e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para julgar procedente o pleito autoral de indenização por danos materiais, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 1.249,09 (mil duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos) ao autor, corrigidos pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/96, condeno a recorrente

MAGAZINE LUIZA S/A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)